Tribunal: TJDFT
Processo: 0706328-81.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE DO LOCADOR. POSSE DIRETA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, julgada improcedente em primeiro grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a parte autora detinha legitimidade para figurar como locadora, diante da ausência de comprovação de posse direta ou de título jurídico que autorizasse a disposição do imóvel.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação locatícia possui natureza obrigacional e pessoal, não exigindo, em regra, comprovação da propriedade do bem.
4. Para a validade da locação e exigibilidade de aluguéis, é imprescindível a demonstração de posse legítima ou de título jurídico que autorize dispor do imóvel.
5. A ausência de comprovação da posse direta pela autora, aliada à existência de termo de autorização de uso anterior, concedida pelo Poder Público em favor de pessoa jurídica que ocupa o imóvel, impede o reconhecimento da legitimidade para locação.
6. A cobrança de aluguéis por quem não detém disponibilidade jurídica do imóvel configura enriquecimento indevido, vedado pelo ordenamento jurídico.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada: APC, 0750835-73.2023.8.07.0001, Rel(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 08.08.2024, p. 22.08.2024.